Tribunal: TJDFT
Processo: 0736779-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736779-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE GOMES FERRAZ, GOMES FERRAZ COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI AGRAVADO: IGOR HERIK DE BARROS PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FELIPE GOMES FERRAZ e GOMES FERRAZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença (Processo no 0719259-72.2017.8.07.0001) que tem como exequente RAIMUNDA FERREIRA NOLETO. A decisão agravada deferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (ID 140165600): Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica distribuído e recebido nos mesmos autos de Cumprimento de Sentença. Ao ID. 1267789783 foi recebido o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica e deferido o pedido de tutela cautelar para proceder com o imediato bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD no nome de todos os requeridos pelo valor de R$ 1.037.522,19 (um milhão cento e trinta e sete mil quinhentos e vinte e dois reais e dezenove centavos). O protocolo retornou com resultado parcialmente frutífero conforme certidões de ID. 126872967 e 128029452. As partes GOMES FERRAZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI , FELIPE GOMES FERRAZ, IEGO ERNESTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, DIEGO ERNESTO MASCARENHAS, FELIPE ERNESTO FERREIRA e NEWF COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e CLAYTON RIBEIRO DE LIMA impugnaram o sigilo atribuído ao pedido Inaugural do Incidente de Desconsideração. Por fim, a parte exequente apresentou petição de ID. 137765204, requerendo a reiteração automática do bloqueio, denominada “teimosinha”, pesquisa Renajud e Infojud, bem como pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), no nome de todos os suscitados. DECIDO. Primeiramente, determino a retirada do sigilo de TODAS as petições apresentadas pela parte exequente em que constem a referida anotação, tendo em vista a ausência de causas previstas no art. 189 do CPC. Advirto à parte exequente para que não mais apresente petições sigilosas nos autos sem os devidos requisitos legais, os quais devem ser devidamente fundamentados e comprovados, uma vez que os atos processuais são públicos, nos termos do art. 189 do CPC. Conforme certificado ao ID. 135141842, as partes DIEGO ERNESTO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI, DIEGO ERNESTO MASCARENHAS, GOMES FERRAZ COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI, FELIPE GOMES FERRAZ, NEWF COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, FILIPE ERNESTO FERREIRA, CLAYTON RIBEIRO DE LIMA juntaram procuração nos autos. Após a retirada da restrição das petições, intime-se as referidas partes a tomarem ciência da petição inicial de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como da presente decisão. Anoto que eventual irresignação acerca da tutela cautelar deferida deve ser combatida por recurso próprio. Ademais, após a apresentação de contestações e indicação de provas é que deverá a parte exequente se manifestar em réplica, quando então os autos retornarão conclusos para decisão final acerca do referido incidente. Quanto aos suscitados não citados e com retorno negativo de mandado, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo, após o retorno de todos os mandados já expedidos. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em prosseguimento à tutela cautelar deferida, procedi à nova pesquisa SISBAJUD, a qual restou parcialmente frutífera. Desta forma, defiro o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias. Realizado os protocolos de número 20220012476488, 20220012476140 e 20220012475773 aguarde-se os resultados até o dia 27/11/2022 . Postergo a análise do pedido de demais pesquisas para após o resultado final da pesquisa na modalidade "teimosinha". Narra a peça recursal que a empresa GOMES FERRAZ COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI foi constituída em 12.05.2021, tendo como único sócio o Sr. Felipe Gomes Ferraz. Aduz que o 2o agravante, Felipe Gomes Ferraz, nunca compôs sociedade com as pessoas físicas e jurídicas demandadas no processo no 0008190- 71.2014.8.07.0007. Esclarece que, em que pese o nome da empresa seja GOMES FERRAZ COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS EIRELI, seu nome fantasia é DELÍCIAS DO MAR. Alega que a única razão provável para a inclusão dos impugnantes/agravantes na lide é eventualmente o nome fantasia inscrito no CNPJ ser o mesmo da empresa 1a agravante. Afirma que a inclusão dos agravantes na lide é, no mínimo, questionável, tendo em vista que a empresa nem sequer havia sido constituída quando a demanda acima citada foi iniciada e seu único sócio nunca integrou o quadro societário das demais empresas do polo passivo. Além disso, afirma que não houve citação da empresa e muito menos de seu sócio a fim de viabilizar a defesa e garantir os direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório. Assevera que os bloqueios judiciais em suas contas correntes prejudicaram e prejudicam de forma inconteste a movimentação financeira dos impugnantes e que os valores penhorados seriam utilizados para cumprir obrigações perante credores e fornecedores e agora não há nem mesmo previsão de quando tais compromissos poderão ser honrados. Questiona que o polo passivo dos autos é constituído pela empresa RECANTO DO CAMARÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ no 05.431.616/0001-30, que não guarda nenhuma relação com os agravantes. Alega que, além de não haver a citação, fundamental salientar que os agravantes não tiveram nenhum acesso ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, vez que os documentos do referido feito encontra-se em segredo de justiça. Assim, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o desbloqueio de todos os montantes bloqueados nas várias penhoras realizadas nos autos e eventuais outros valores bloqueados posteriormente. Requer ainda em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença original no 0008190-71.2014.8.07.0007, em curso perante a 3a. Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, Distrito Federal, para que não sejam determinados novos atos constritivos em desfavor dos agravantes, uma vez que ainda não foram analisados as razões de fato e de direito apresentados em sede de impugnação. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de determinar a imediata revogação da ordem de penhora de ativos financeiros em desfavor dos agravantes, bem como de qualquer ato de constrição, restituindo em favor dos agravantes todos os valores penhorados até o presente momento bem como eventuais outros valores bloqueados posteriormente. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. O preparo foi devidamente recolhido (ID 40817862). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem a Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica manejado pelos agravados contra os agravantes (ID 126789783). Os agravantes impugnaram o sigilo atribuído ao pedido Inaugural do Incidente de Desconsideração. Informam que não foram citados e que só tiveram conhecimento da presente demanda depois que tiveram valores bloqueados em sua conta bancária, haja vista a atribuição de sigilo ao Incidente de Desconsideração. “(...) somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao ( impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...] (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. 24.06.2014. Relator Min. Celso de Mello). O sigilo de todas as petições apresentadas pela parte exequente somente foi retirado pelo Juízo de origem quando da prolação da presente decisão agravada, o que prejudicou a parte agravante no seu direito de defesa e contraditório. A evidência de confusão patrimonial legitima o ato expropriatório, caracterizado pela penhora de eventuais créditos remanescentes em processo no qual empresa integrante do mesmo grupo empresarial figura como executada. No entanto, ao menos por enquanto, deve ser mantida a decisão guerreada. Indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2022 18:27:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador